Tribunal: TJES
Processo: 0011771-84.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Ato / Negócio Jurídico; Propriedade
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011771-84.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA
APELADO: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS DE TERCEIROS – SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ANTES DA PENHORA – FRAUDE
À
EXECUÇÃO –
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA –
PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta”
(RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018).

2
. No caso dos autos, diante das particularidades da demanda, em decisão saneadora em face da qual não houve interposição de recurso pelas partes, foi estabelecido que caberia (i) ao apelante comprovar a má-fé da apelada, ou seja, que o conhecimento da demanda em que os bens haviam sido penhorados eram oponíveis a terceiros e que, à época, era capaz de conduzir os devedores à insolvência; e (ii) ao apelado demonstrar que diligenciou, dentro da razoabilidade média, na busca de informações acerca dos imóveis adquiridos e de demandas que tramitavam em desfavor dos vendedores.

3
. O embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar que diligenciou na busca de informações acerca de demandas que tramitavam em desfavor dos vendedores, valendo registrar que a ação contra os vendedores tramita no Juízo de Vitória, ou seja, na mesma cidade em que situados os imóveis em testilha, de modo que, em uma simples obtenção de certidão na distribuição da Comarca, evidenciaria a existência da ação e que tratava-se de uma construtora, com expertise na aquisição de terrenos.

4.
Ao se reconhecer que houve má-fé por parte do adquirente ao comprar os lotes em questão, está satisfeito o requisito da Súmula nº 375, do STJ. Tal fato autoriza o reconhecimento de fraude à execução, a ensejar a ineficácia da alienação em relação ao exequente, e, via de consequência, tornar válida a penhora dos lotes feita nos autos da execução nº 1132743-57.1998.8.08.0024.

5
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0011771-84.2012.8.08.0024

APELANTE: LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA

APELADO: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA

contra r. sentença de fls. 785/788, integrada às fls. 806/807, que julgou procedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiros opostos por
OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME
.

Em suas razões recursais, fls. 813/893, o recorrente alega, em síntese, (i) a nulidade de sentença por ausência de fundamentação, pois ela deixou de considerar as decisões anteriores proferidas nos autos; (ii) que ficou atribuído ao apelado o ônus de comprovar que diligenciou, dentro da razoabilidade média, na busca de informações acerca dos imóveis adquiridos e demandas que tramitavam em desfavor dos vendedores, o qual não se desincumbiu; (iii) que, por outro lado, se desincumbiu do ônus da comprovar a má-fé do embargante/apelado; (iv) o embargante tinha todos os meios para tomar ciência da execução e, se não o fez, assumiu os riscos de sua omissão; (v) que foi descumprida a obrigação imposta na Lei nº 7.433/1985, vigente à época dos fatos; (vi) que a atividade econômica exercida pelo embargante exigia a verificação acerca da situação do imóvel.

Aduz, outrossim, que (vii) o registro da transferência dos imóveis objetos da penhora ocorreu em 06 de abril de 2005, ou seja, poucos dias após a lavratura da escritura pública de compra e venda, enquanto, o registro da transferência do imóvel “vizinho” se deu mais de um ano depois da lavratura da respectiva escritura pública de compra e venda, o que demonstra a agilidade para registrar os imóveis objeto da ação e a demora para registrar o que já havia adquirido anteriormente; (viii) poderia ter verificado nos autos 024.98.0108038-4 que a ordem de cancelamento da matrícula era nula; (ix) a existência do registro da penhora dá certeza da má-fé do adquirente, todavia, a sua ausência não significa que o comprador agiu com boa-fé; e (x) os dois terrenos em análise estavam gravados com ônus real em favor do embargado/apelante, de modo que não poderia pleitear a penhora de imóveis que continham registro de hipoteca em seu favor.

Contrarrazões apresentadas no ID 5577177.

Na origem,
OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME

opôs Embargos de Terceiro em face de
LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA

aduzindo que adquiriu os imóveis penhorados nos autos da execução nº 1132743-57.1998.8.08.0024 de boa-fé, pois sobre os referidos bens não pesava qualquer restrição, estando todos liberados, havendo, inclusive, ordem judicial que cancelava averbações anteriores que impunham restrição aos imóveis.

Assevera que consultou a matrícula do imóvel, na qual não constava qualquer óbice à sua alienação, motivo pelo qual realizou o negócio.

Sustenta, ainda, que tinha interesse na compra dos terrenos porque já possuía o lote 02, que é limítrofe com os demais adquiridos.

Assim, afirma ter tomado todas as cautelas para a aquisição dos bens e que não pode ser prejudicado em razão da execução em curso.

Requereu, em caráter liminar, a imediata retirada da constrição imposta na matrícula do imóvel ao argumento de que a sua permanência pode lhe causar sérios prejuízos em futura negociação com a rede hoteleira Bristol e até mesmo inviabilizar o negócio. No mérito, pretende a confirmação da medida.

Ao receber a inicial, o magistrado singular deferiu o pedido liminar “
tão somente para determinar a suspensão do processo executivo em relação aos bens referidos nesta ação, e por consequência manter os embargantes na posse do imóvel até ulterior deliberação, dispensando-os de prestarem caução
”.

Devidamente citado, o exequente/embargado, alegou, em síntese, as mesmas teses deduzidas neste recurso, especialmente que o embargante não se cercou da diligência mínima necessária para aquisição dos imóveis, porquanto, além de consultar suas respectivas matrículas, deveria certificar-se acerca das execuções que tramitavam em favor dos vendedores, oportunidade na qual vislumbraria a existência de demandas capazes de reduzi-los à insolvência.

Depois de apresentada a réplica, foi proferida uma primeira decisão saneadora (fls. 238/242), que rejeitou as preliminares arguidas, indeferiu o pedido de produção de prova e determinou a intimação das partes para apresentarem memorais finais.

Em seguida, foram apresentadas as alegações finais, em que foi suscitado pelo embargado possível cerceamento de defesa, e realizado pedido de antecipação de tutela pela parte embargante. Ato contínuo, foi proferida nova decisão (fls. 662/666) reabrindo a fase instrutória e estabelecendo o ônus do embargado de comprovar a má-fé do embargante/adquirente.

Após a apresentação de embargos de declaração por ambas as partes, o pronunciamento supra foi integrado às fls. 689/695, oportunidade na qual foi estabelecida “
a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, §1º)
,
cabendo à embargante a demonstração de que diligenciou, dentro da razoabilidade média, na busca de informações acerca dos imóveis adquiridos e de demandas que tramitavam em desfavor dos vendedores
(CPC, art. 592, inciso II), ao passo que
caberá ao embargado/exequente a demonstração de que o conhecimento de tais ações era oponível a este terceiro e que eram, à época, capazes de conduzi-los à insolvência, como prova da má-fé do adquirente
”.

Ademais, foram fixados os pontos controvertidos a seguir: “
(a) se constituía ônus da embargante, na condição de compradora, buscar certidões negativas de execuções e outras ações movidas em desfavor dos vendedores; (b) se o registro da penhora seria o único meio de se cientificar a embargante acerca das ações ajuizadas contra os devedores
”, sendo mantida “
a questão de fato relativa à verificação, ou não, das características da fraude à execução
”.

Por fim, em relação às questões de direito relevantes ao julgamento da demanda, foram estabelecidas as seguintes: “
(a) a existência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 792 do CPC; (b) se, à época da celebração do negócio, houve cumprimento do que determina o art. 1º, 2º, da L. 7.433/2005
”.

Em prosseguimento, foi realizada a audiência para oitiva de testemunhas, apresentados memorais finais e logo após foi proferida a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, utilizando-se basicamente a seguinte fundamentação:

“Afirma a parte embargante que quando da aquisição dos bens, estes não possuíam nenhuma restrição, motivo pelo qual não tinha conhecimento acerca da Ação de Execução n° 1132743-57.1998.8.08.0024 (em apenso), ajuizada em face do alienante dos lotes, logo, não houve fraude à execução.

Diante disso, em primeiro lugar cumpre destacar que a decisão de fls. 662/666 inverteu o ônus da prova, imputando ao Embargado a prova da má-fé da Embargante. Outrossim, a decisão de fls. 689/695 determinou que a Embargante demonstrasse que efetuou todas as diligências cabíveis para aquisição dos imóveis.

A respeito da fraude à execução, o c. STJ pacificou entendimento quando da publicação da Súmula nº 375,
in verbis
:

O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

A partir deste enunciado, é possível perceber que
a configuração de fraude à execução depende de registro de penhora sobre o bem OU da prova da má-fé do terceiro adquirente.

In casu
, vê-se que quando da alienação em 21/03/2005 (fls. 66/69) não existia nenhuma penhora sobre os bens de matrículas nºs 2.020 e 2.019, consoante se extrai das certidões de fls. 56/60.

Portanto, uma das hipóteses de fraude à execução, qual seja a existência de registro de penhora, deve ser afastada.

Quanto à má-fé do terceiro adquirente, entendo que esta também não restou comprovada pelo Embargado, quem detinha este ônus, conforme determinado na decisão de fls. 662/666.

Isso porque, as testemunhas ouvidas em juízo (fls. 731/734), por si só, não permitem concluir que a Embargante possuía conhecimento acerca da ação executiva e mesmo assim adquiriu os bens, uma vez que elas afirmaram, tão somente, que o comprador antes de adquirir um bem deve adotar certos cuidados.

Portanto, muito embora a parte embargante não tenha demonstrado que realizou todas as diligências possíveis antes de adquirir o bem, como, por exemplo, consultar o CPF do vendedor para obter informações acerca de possíveis ações executivas, ônus que era dela, tal circunstância, a meu ver, não comprova que houve má-fé de sua parte.

Tal conclusão se justifica, principalmente, em virtude da construtora só ter efetuado a compra após o cancelamento da restrição imposta pelo juízo da 1ª Vara Cível; e porque ela possuía interesse econômico legítimo na área, tanto que construiu um empreendimento comercial ali, o que afasta a ideia de conluio com o alienante para esconder o patrimônio deste.

Logo, não sendo comprovada a má-fé da parte embargante, deve-se presumir que houve boa-fé. Nesse sentido:

(...)

Desta feita, a segunda hipótese de fraude à execução, qual seja existência de má-fé por parte do terceiro adquirente, também deve ser afastada.

Sendo assim, considerando que não houve a ocorrência de nenhuma das situações previstas na Súmula nº 375 do c. STJ, o acolhimento dos presentes e consequente cancelamento da penhora realizada é medida que se impõe.”
(fls. 785/788 – grifos no original)

Foi justamente em face deste
decisum
, que foi interposto o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Sustenta, inicialmente, o apelante, que a sentença primeva seria nula, já que ela não teria adotado fundamentação suficiente pois não levou em consideração o que restou anteriormente estabelecido na decisão saneadora.

Contudo, ao contrário do sustentado em seu recurso, não observo a alegada insuficiência de fundamentação no édito singular ora combatido.

É firme o entendimento do E. Pretório no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Senão vejamos:

(...)
2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta
. 3. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto de julgamento do Superior Tribunal de Justiça pressupõe que a questão constitucional tenha surgido originariamente no STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018)

No caso dos autos, ainda que o apelante não concorde com os termos do
decisum
, é de se notar que a sentença objurgada, de forma satisfatória, concluiu pela procedência das provas apresentadas pelo apelado, ressalvando expressamente os ônus estabelecidos na decisão saneadora.

Ademais, eventual irresignação do recorrente com os termos adotados pelo julgador singular estão sujeitas ao escrutínio deste Órgão Revisor.

Assim, é de se rejeitar a tese de nulidade da sentença primeva por ausência de fundamentação.

Ultrapassado tal ponto, é cediço que nos termos da Súmula nº 375, do Superior Tribunal de Justiça, “
o
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”. (Súmula n. 375, Corte Especial, julgado em 18/3/2009, DJe de 30/3/2009.)

Sobre o tema, cito a elucidativa ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO
. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DE DESCENDENTE MENOR. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE PROVA DA MÁ-FÉ.

1. Embargos de terceiro opostos em 19/02/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/07/2021 e concluso ao gabinete em 01/02/2022.

2.
O propósito recursal consiste em definir se a averbação da penhora ou da pendência de ação de execução na matrícula do bem ou a prova da má-fé é requisito imprescindível para a caracterização de fraude à execução na hipótese de transferência de imóvel pelo devedor a seu descendente.

3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015).

4.
As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015)
.

5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015). Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015).

6. Por outro lado,
se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não obsta,
prima facie
, o reconhecimento da fraude à execução. Na hipótese, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243.

7. Entretanto, essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família.

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.981.646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

No caso dos autos, diante das particularidades da demanda, em decisão saneadora em face da qual não houve interposição de recurso pelas partes, foi estabelecido que caberia (i) ao apelante comprovar a má-fé da apelada, ou seja, que o conhecimento da demanda em que os bens haviam sido penhorados eram oponíveis a terceiros e que, à época, era capaz de conduzir os devedores à insolvência; e (ii) ao apelado demonstrar que diligenciou, dentro da razoabilidade média, na busca de informações acerca dos imóveis adquiridos e de demandas que tramitavam em desfavor dos vendedores.

Com relação ao ônus atribuído ao apelado, penso que este não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar que diligenciou na busca de informações acerca de demandas que tramitavam em desfavor dos vendedores.

Nesse passo, vale registrar que a ação contra os vendedores tramita no Juízo de Vitória, ou seja, na mesma cidade em que situados os imóveis em testilha, de modo que, em uma simples obtenção de certidão na distribuição da Comarca, evidenciaria a existência da ação.

Portanto, adotando-se a distribuição dinâmica do ônus da prova estabelecida na decisão saneadora, verifica-se a má-fé do adquirente.

Outrossim, destaca-se que a parte embargante é uma construtora, possuindo expertise na aquisição de terrenos. A propósito:

EMBARGOS DE TERCEIRO.
Penhora realizada a pedido da parte exequente em imóvel vendido pela parte executada ao ora embargante, sem o devido registro do título translativo
. Sentença de procedência, carreando à parte embargante os ônus de sucumbência. Irresignação da parte embargada. Cabimento.
Requisitos do art. 792 do CPC preenchidos. Aplicação da Súmula nº 375 do E. STJ. Alienação de bem imóvel após o ajuizamento da demanda executiva
. Escritura pública que consigna expressamente que a parte embargante dispensou as certidões previstas pela Lei nº 7.433/1985, regulamentada pelo Decreto nº 93.240/1986.
Adquirente, empresário experiente, que não adotou as cautelas mínimas para a celebração do negócio
. Ausente, ainda, prova do pagamento integral do preço de aquisição do imóvel.
Má-fé evidenciada. Fraude à execução configurada
. Precedentes. Sentença reformada. Embargos julgados improcedentes, com manutenção dos ônus sucumbenciais à parte embargante. Honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor da causa, já incluídos os recursais. Incidência da norma prevista no artigo 85, §§2º e 11, do CPC. Recurso provido.
(TJSP; AC 1086747-92.2021.8.26.0100; Ac. 16425174; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Barone; Julg. 02/02/2023; DJESP 16/02/2023; Pág. 2141)

Ademais, calha acentuar que foi estabelecido como questão relevante para o julgamento do feito, justamente a observância ao disposto no artigo 1º, § 2º, da Lei 7.433/1985
1
, vigente à época dos fatos, que estipulava a necessidade de o tabelião consignar a existência de certidão sobre os feitos ajuizados, o que não foi observado pela construtora embargante. Sobre a questão, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO PREÇO E DISPENSA DAS CERTIDÕES EXIGIDAS PELA LEI. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E NEGÓCIO CELEBRADO COM CUNHADO (EXECUTADO). PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ AFASTADA. FRAUDE A EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 792, INCISO IV E §2º., DO CPC. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE. ALTERAÇÃO DOS FATOS. RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. APELO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO.
Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC. Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado. Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1º, da Lei nº 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição. (STJ - 3ª CCível -RMS 27.358/RJ - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010)
.
Ausente a prova de que o adquirente de imóvel tenha se acautelado com a exigência de certidão de existência de ações em andamento contra o alienante, aliada a ausência de prova do pagamento, com apresentação de história extremamente divergentes, somada ao nível de parentesco entre executado (cunhado) e adquirente, e ausência de prova da posse a época declarada, não há como acolher a tese de se tratar de adquirente de boa-fé
.
(TJMT; AC 0002496-66.2018.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 19/07/2022; DJMT 25/07/2022)

____________________

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CIÊNCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR A VENDEDORA À INSOLVÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 792, INCISO IV, DO CPC
(
ART. 593, INCISO II, DO CPC/1973
). ENUNCIADO Nº 375, DA SÚMULA DO STJ. CONTRATO SIMULADO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA
. 1. Segundo o Enunciado Nº 375, da Súmula do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 2. Não havendo registro da penhora ao tempo da alienação dos bens, deverá ser demonstrado o requisito subjetivo do
consilium fraudis
, ou seja, a intenção do terceiro de prejudicar o credor em conluio com o devedor, ou, ao menos, a má-fé do terceiro, para que seja reconhecida a fraude. 3. Comprovada a ciência do terceiro adquirente quanto à existência de demanda executiva em curso em face da alienante dos imóveis, que tem o condão de conduzi-la à insolvência, há que se reconhecer a ocorrência de fraude à execução. Má-fé caracterizada. 4.
O art. 1º, § 2º, da Lei nº 7.433/1985, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação de imóveis, fato que não ocorreu, o que demonstra que o apelante não tomou as cautelas mínimas para a segurança jurídica da suposta compra dos imóveis
. 5. Apelo não provido.
(TJDF; APC 07306.29-14.2018.8.07.0001; Ac. 124.2493; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 01/04/2020; Publ. PJe 04/05/2020)

Por tais motivos, entendo que houve má-fé da apelada na obtenção dos lotes penhorados na execução de nº 1132743-57.1998.8.08.0024 de modo que o requisito previsto na Súmula nº 375 do C. STJ está satisfeito.

Assim, restando demonstrada a má-fé do terceiro adquirente, há de se reconhecer que a alienação do imóvel deu-se em fraude à execução, nos termos do artigo 790, inciso VI, CPC:

Art. 790. São sujeitos à execução os bens: [...]

VI - cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores;

Como se sabe, tal fato faz com que a alienação seja ineficaz em relação ao exequente, conforme prevê o artigo 792, § 1º, do CPC, permitindo que o bem alienado seja apto a garantir a execução.

Fixadas estas premissas, constata-se que os embargos de terceiro não merecem prosperar, pois, em se tratando de fraude à execução, não há que se falar em ilegalidade na penhora impugnada.

Pelo exposto,
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, já levando em consideração o labor exercido nesta segunda instância.

É como voto.

1
Art 1º - Na lavratura de atos notariais, inclusive os relativos a imóveis, além dos documentos de identificação das partes, somente serão apresentados os documentos expressamente determinados nesta Lei.

(...)

§ 2º - O Tabelião consignará no ato notarial, a apresentação do documento comprobatório do pagamento do Imposto de Transmissão inter vivos, as certidões fiscais, feitos ajuizados, e ônus reais, ficando dispensada sua transcrição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)